Tribunal: TJMT
Processo: 1025824-58.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025824-58.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANDRIW HENRIQUE FLOR DE PAULO - CPF: 059.348.511-44 (AGRAVANTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO E TRÁFICO DE DROGAS [DUAS VEZES] - INDEFERIMENTO DE INDULTO - PEDIDO DE CONCESSÃO E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA PENA RELATIVA AO TRÁFICO PRIVILEGIADO- CONDENAÇÃO POR CRIME IMPEDITIVO – IMPERTINÊNCIA– ENTENDIMENTO DO C. STF E DESTE TRIBUNAL – RECURSO DESPROVIDO.

O c. STF tem firmado entendimento pela impossibilidade da concessão de
indulto
às pessoas condenadas que ainda não tenham cumprido integralmente a pena por algum dos crimes
impeditivos
elencados no art. 7º [
“considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990”
], sejam estes em concurso [formal ou material] ou não de crimes (RHC 235.213, Relator Min. Cristiano Zanin, 27.11.2023; RHC 235.808, Relator Min. Luiz Fux, 04.12.2023).

“De acordo com o parágrafo único do art. 11 do Decreto Presidencial nº. 11.302/2022, a concessão de indulto natalino para os crimes com pena máxima em abstrato não superior a cinco anos (art. 5º) está condicionada ao cumprimento integral das penas derivadas dos crimes impeditivos (art. 7º). 2. Ainda segundo a exegese da norma, não se exige que os crimes impeditivos tenham sido cometidos no mesmo contexto dos delitos não impeditivos, tampouco, que entre eles tenha sido reconhecida alguma espécie de concurso de crimes (art. 69 a 71 do CP). É suficiente que o apenado ostente executivo de pena por crime impeditivo (art. 7º) para que o cumprimento da totalidade da pena daí decorrente seja alçado à condição de requisito autorizador do benefício.”

(TJMT, N.U 1010069-91.2023.8.11.0000)

O c. STF ao sopesar que
“o Decreto nº 11.302/2022 tem alguns de seus dispositivos questionados em ações diretas de inconstitucionalidade que tramitam nesta Corte”
(ADI 7390 e a ADI 7330) determinou
“a suspensão imediata das ordens concedidas pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos habeas corpus 870.883, 872.808, 875.168 e 875.774”
,

para preservar
“a segurança jurídica em torno da interpretação dada ao art. 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022, entendendo que deve prevalecer a compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente ao crime impeditivo”
(Medida Cautelar na Suspensão de Liminar – ML 1698/RS)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL NU 1025824-58.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
BARRA DO GARÇAS

AGRAVANTE: ANDRIW HENRIQUE FLOR DE PAULO

AGRAVADO:

MINISTERIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Agravo interposto por ANDRIW HENRIQUE FLOR DE PAULO contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos da execução penal (SEEU 0011488-30.2018.8.11.0004), que indeferiu indulto natalino em cumprimento de pena por tráfico de drogas privilegiado e tráfico de drogas [duas vezes] a pena unificada em 12 (doze) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito - art. 33,
caput
, § 4º, e art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006 - (https://seeu.pje.jus.br).

O agravante sustenta que preencheria o requisito objetivo para concessão do indulto sob assertiva de que o tráfico de drogas privilegiado não teria sido cometido em concurso [material ou formal] com crimes impeditivos, conforme determina
“o Decreto nº 11.302/2022”
.

Pede provimento para que seja concedido o indulto e, por conseguinte, extinta a punibilidade.

Prequestiona o art. 69 e art. 60, ambos do CP, art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03, art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, art. 5º, LVII, e art. 93, IX, ambos da CF, art. 5º, art. 7º e art. 11º do Decreto nº 11.302/2022 (ID 188385680).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS pugna pelo desprovimento (ID 188385680).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 188385680).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Agravo em Execução – Tráficos ilícitos de entorpecentes - indeferido pleito de concessão de indulto natalino [Decreto nº 11.302/2022] - irresignação defensiva - almejada reforma da decisão - impossibilidade - consoante art. 11, parágrafo único, do aludido Decreto, para ser viável a concessão de indulto aos crimes não impeditivos, é imprescindível que os delitos impeditivos, listados no art. 7º do mesmo Diploma Legal, sejam integralmente cumpridos, independente se cometidos em concurso de crimes, ou não - precedentes - “[...] De acordo com o parágrafo único do art. 11 do Decreto Presidencial nº. 11.302/2022, a concessão de indulto natalino para os crimes com pena máxima em abstrato não superior a cinco anos (art. 5º) está condicionada ao cumprimento integral das penas derivadas dos crimes impeditivos (art. 7º). [...] não se exige que os crimes impeditivos tenham sido cometidos no mesmo contexto dos delitos não impeditivos, tampouco que entre eles tenha sido reconhecida alguma espécie de concurso de crimes (art. 69 a 71 do CP). É suficiente que o apenado ostente executivo de pena por crime impeditivo (art. 7º) para que o cumprimento da totalidade da pena daí decorrente seja alçado à condição de requisito autorizador do benefício.[...]” [TJMT - Agravo em execução penal nº 1007820-70.2023.8.11.0000 - 3ª C. Criminal - Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho - J.: 10.05.2023] - manutenção do decisum que se impõe - Pelo desprovimento do agravo.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 198195164)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante
possui as seguintes condenações:

- 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, por tráfico de drogas privilegiado - art. 33,
caput
, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 -, praticado em 18.12.2015, com sentença transitada em julgado no dia 10.2.2017 (SEEU 0011488-30.2018.8.11.0004; ação penal nº 0000274-13.2016.8.11.0004);

- 5 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, por tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 -, praticado em 27.3.2017, com sentença transitada em julgado no dia 2.8.2018 (SEEU 0011488-30.2018.8.11.0004; ação penal nº
0006090-39.2017.8.11.0004
);

- 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, por tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 -, praticado em 12.1.2018, com sentença transitada em julgado no dia 20.2.2019 (SEEU 0011488-30.2018.8.11.0004; ação penal nº 0001524-13.2018.8.11.0004).

Em 26.10.2023, o Juízo da Execução Penal indeferiu o indulto natalino mediante a seguinte fundamentação:

“ [...] Ocorre que o reeducando ostenta também condenações por tráfico de drogas, equiparado a hediondo, portanto, delito impeditivo. Como não houve cumprimento integral das penas dos crimes impeditivos, INDEFIRO o pleito de indulto, nos termos do parágrafo único do art. 11, do Decreto Presidencial n. 11.302/22.”
(Douglas Bernardes Romão, juiz de Direito - SEEU 0011488-30.2018.8.11.0004).

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal indeferiu o indulto por entender que o inciso VI, art. 7º, do Decreto nº 11.302/2022 [
“tipificados no caput e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo”
] não se mostra aplicável porque o agravante cumpre pena, também, por tráfico de drogas, de modo que não preencheria o requisito previsto no art. 11º, parágrafo único do Decreto Presidencial em pauta [
“Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.”
].

Realmente, o agravante além de registrar outras duas ações penais por tráfico de drogas, tem pena remanescente de 3 (três) anos, 9 (nove) meses e 3 (três) dias de reclusão a ser cumprida, conforme Relatório da Situação Processual Executória (SEEU 0011488-30.2018.8.11.0004).

O c. STF tem possui entendimento pela impossibilidade de concessão de
indulto
aos apenados que ainda não tenham cumprido integralmente a pena unificada por algum dos crimes
impeditivos
elencados no art. 7º do referido Decreto [
“considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990”
], sejam estes em concurso [formal ou material] ou não de crimes (RHC 235.213, Relator Min. Cristiano Zanin, 27.11.2023; RHC 235.808, Relator Min. Luiz Fux, 04.12.2023).

Nesse sentido, decidiu este e. Tribunal:

“De acordo com o parágrafo único do art. 11 do Decreto Presidencial nº. 11.302/2022, a concessão de indulto natalino para os crimes com pena máxima em abstrato não superior a cinco anos (art. 5º) está condicionada ao cumprimento integral das penas derivadas dos crimes impeditivos (art. 7º). 2. Ainda segundo a exegese da norma, não se exige que os crimes impeditivos tenham sido cometidos no mesmo contexto dos delitos não impeditivos, tampouco, que entre eles tenha sido reconhecida alguma espécie de concurso de crimes (art. 69 a 71 do CP). É suficiente que o apenado ostente executivo de pena por crime impeditivo (art. 7º) para que o cumprimento da totalidade da pena daí decorrente seja alçado à condição de requisito autorizador do benefício.”

(AgEx N.U 1010069-91.2023.8.11.0000, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal – 3.9.2023)

Todavia, o c. STJ, em sentido contrário, vem firmando posição de que o indulto natalino pode ser concedido aos crimes não impeditivos, mesmo nas hipóteses em que o apenado esteja cumprindo pena por crime impeditivo, desde que cometidos em contextos diversos, ou seja, fora da hipótese de concurso formal ou material (HC 856.053, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior). E mais: (STJ, HC 870.883, HC 872.808, HC 875.168 e HC 875.774).

Não obstante, o c. STF ao sopesar que
“o Decreto nº 11.302/2022 tem alguns de seus dispositivos questionados em ações diretas de inconstitucionalidade que tramitam nesta Corte”
(ADI 7390 e a ADI 7330) determinou
“a suspensão imediata das ordens concedidas pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos habeas corpus 870.883, 872.808, 875.168 e 875.774”
,

para preservar
“a segurança jurídica em torno da interpretação dada ao art. 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022, entendendo que deve prevalecer a compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente ao crime impeditivo”
(Medida Cautelar na Suspensão de Liminar – ML 1698/RS – Relator: Min. Presidente Luís Roberto Barroso - 29.2.2024)

Nesse contexto jurisprudencial, reconhece-se a impertinência para concessão do indulto à condenação do tráfico privilegiado isoladamente.

Quanto ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, Ag nº 0000452-14.2018.8.07.0000 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.03.2018).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024